Tribunal: TJDFT
Processo: 0703164-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0703164-23.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: RAILDO RIBEIRO AMARAL AGRAVADO: ALEXANDRE BEZERRA PINHEIRO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o Agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da preliminar de inovação recursal, arguida nas contrarrazões Id. 56503007. Brasília, 2 de abril de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora